Tribunal: TJES
Processo: 5014753-72.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014753-72.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MOHAMAD ABDUL KADER EL LADEKI

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM POSSIBILIDADE FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO INFIRMADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA MISERABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A irresignação do agravante se dirige ao indeferimento do pedido de concessão da benesse, sob argumento de que passa por situação financeira delicada, o que o impossibilitaria de arcar com as custas processuais.
2.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada ante a verificação concreta de indícios de não correspondência entre a situação fática aferida e o estado de miserabilidade alegado.
3.
Pelas nuances do caso, infirmada está a presunção de veracidade da declaração apresentada de que o pagamento das custas e despesas processuais seria capaz de lhe prejudicar o sustento.
4.
Decisão de indeferimento mantida.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014753-72.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MOHAMAD ABDUL KADER EL LADEKI

Advogado do(a) AGRAVANTE: GEORGE PEREIRA DE LIMA - ES38720
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita ao ora agravante, autor da ação de indenizatória originária.

A parte recorrente sustenta merecer reforma a decisão do juízo, já que: i) existe presunção legal de sua insuficiência financeira; ii) os documentos juntados são suficientes para comprovar a impossibilidade de pagamento de despesas processuais.

Sob ID 6882126
, em análise perfunctória do caso, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes a alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

A irresignação do agravante se dirige ao indeferimento do pedido de concessão da benesse, sob argumento de que passa por situação financeira delicada, o que o impossibilitaria de arcar com as custas processuais.

Consoante fundamentado anteriormente, Vê-se que a decisão recorrida restou devidamente fundamentada ao considerar que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada ante a verificação concreta de indícios de não correspondência entre a situação fática aferida e o estado de miserabilidade alegado.

No caso, como bem destacado pelo magistrado “
a quo
”, o autor, ora agravante, “
é plenamente capaz, exerce a profissão de comerciante e movimenta altos valores em conta bancária (ID 34446223), de maneira que, embora possa não ser pessoa de vultuosas posses, possui condições de arcar com as despesas processuais - as quais, inclusive, podem ser parceladas (art. 98, §6º, CPC) - sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.”
.

Não havendo indicativo das despesas do agravante, muito menos prova documental dessa despesa, extraio de fato vultosa movimentação financeira, com sucessivas transferências para sua cônjuge e outra conta de sua titularidade, não havendo prova de que os valores se revertem para pagamento de fornecedores de sua atividade empresarial.

Em sede recursal, mais uma vez o autor deixou de comprovar a sua alegada situação de miserabilidade, escorando-se tão somente na presunção de veracidade da declaração apresentada e alegação, desacompanhada de prova, de que teria grandes despesas com os filhos.

Diante das nuances do caso, tendo magistrado da instância primeva constatado aparente possibilidade do autor de pagamento das custas, caberia ao recorrente, interessado na reforma da decisão, infirmar a conclusão do magistrado, o que não ocorreu.

De fato, também parece-me improvável que a parte sofreria significativo prejuízo no sustento familiar caso tenha que efetuar o pagamento das custas e despesas processuais.

Assim, entendo infirmada a presunção de veracidade da declaração apresentada de que o pagamento das custas e despesas processuais seria capaz de lhe prejudicar o sustento.

Além disso, vê-se que o autor está patrocinado por advogado particular, fato que, embora não possa ser utilizado de forma isolada para indeferimento do pedido de gratuidade, pode ser considerado pelo magistrado em conjunto com as demais peculiaridades que evidenciam a capacidade econômica daquele que alega insuficiência de recursos financeiros. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...] 2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, J. 27/06/2017, DJ. 07/07/2017)

Comungo do entendimento de que a gratuidade deve ser restrita às situações de miserabilidade, em que a exigência de pagamento das custas processuais e honorários possam prejudicar o sustento familiar. E por ora, entendo não ser o caso dos autos.

Por óbvio que a exigência de pagamento das custas não pode servir de entrave ao acesso das partes ao judiciário, entretanto, por outro lado, a concessão indiscriminada de gratuidade a todo e qualquer jurisdicionado que a requeira representa risco a continuidade da adequada prestação jurisdicional, notadamente quando disponíveis outras ferramentas de mitigação do impacto que seu pagamento representa às partes, como o parcelamento e os descontos autorizados pelo novo diploma processual civil.

Firme em tais razões, por não vislumbrar motivos aptos a demonstrar que a benesse deveria ter sido deferida, entendo que deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau.

Desta feita, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de 01.04.2024 a 05.04.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.